Tribunal: TJBA
Processo: 0501816-28.2018.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501816-28.2018.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ ADRIANO PEDROZO PEREIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO THEODORO CARVALHO SILVA registrado(a) civilmente como LEONARDO THEODORO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS SALARIAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Itapetinga contra a sentença que julgou procedente Ação Ordinária, ajuizada por servidor ocupante de cargo em comissão, condenando o Ente Municipal ao pagamento de salários dos meses de outubro a dezembro de 2016, férias proporcionais acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário proporcional e indenização por dano moral, bem como fixando critérios de correção monetária e juros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de verbas remuneratórias, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário; estabelecer se houve comprovação do efetivo pagamento das verbas reclamadas pelo Município; determinar se o inadimplemento das verbas salariais configura dano moral indenizável; e examinar a correção dos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor ocupante de cargo em comissão, embora de livre nomeação e exoneração, faz jus ao recebimento de salários, férias remuneradas acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

4. Compete ao Ente Público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais e indenizatórias devidas, mediante prova documental idônea, como recibos, comprovantes de depósito bancário ou documentos equivalentes.

5. A simples apresentação de ficha financeira, contraditória e desacompanhada de comprovação eficaz, não se mostra suficiente para demonstrar a quitação das verbas pleiteadas.

6. O mero inadimplemento de verbas salariais, por si só, não caracteriza violação a direitos da personalidade, não sendo apto a ensejar indenização por dano moral.

7. Os critérios de atualização monetária e dos juros foram corretamente fixados, com aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, da Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, § 3º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8000422-30.2017.8.05.0258, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 21.03.2018, publ. 08.10.2024.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 0501816-28.2018.8.05.0126
,

oriundos da Comarca de
Itapetinga
, na qual figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA
e Apelado
JOSÉ ADRIANO PEDROZO PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso.